Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DO TIPO DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. ADEQUADA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para presumir a dedicação do réu à atividade criminosa. Cumpridos os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto, in casu,o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar se dedicar à atividade criminosa ou organização criminosa, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de utilização da quantidade e/ou natureza da droga tanto para aumentar a pena-base quanto, na terceira etapa da dosimetria, para graduar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei, sob pena de bis in idem. In casu, ante a utilização da quantidade e natureza da droga para agravar a pena-base e, consequente impossibilidade de dupla aferição para modular a minorante, revela-se razoável e proporcional a adoção da causa de diminuição na fração máxima de 2/3.
6. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
7. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o réu é primário e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.
8. Não se mostra possibilitado o afastamento da sanção pecuniária em razão da situação econômica do acusado, uma vez que a pena de multa está prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal violado, não sendo admissível o seu decote, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.